Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708489-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELANE MARIA SILVA AGRAVADO: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELANE MARIA SILVA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por RODRIGO FLÁVIO SA RORIZ, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 149037244): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por RODRIGO FLÁVIO SÁ RORIZ em face de ELANE MARIA SILVA, partes qualificadas nos autos. Em razão da realização de medida de penhora de ativos financeiros da parte executada, esta apresentou impugnação ao ato constritivo (ID 134169980), ao fundamento de que os valores constritos seriam impenhoráveis. Juntou o documento de ID 134169989. Oportunizou-se à executada, para fins de apreciação da resistência, a apresentação de acréscimo documental instrutório, nos termos do despacho de ID 134424754. Em ID 138690823 e ID 138873606, a executada reiterou que os valores constritos seriam impenhoráveis, afirmando que decorrentes de seus honorários advocatícios recebidos. Outrossim, destacou que a única profissão que exerce é de advogada. Juntou os documentos de ID 138690825 a ID 138690826 e ID 138873607 a ID 138873615. A parte exequente pugnou pela manutenção da penhora. É o relato do necessário. Decido. De início pontuo que, consoante se depreende do ato judicial de ID 143942546, não há preclusão quanto à impugnação à penhora. Da análise dos relatórios emitidos pelo sistema SISBAJUD (ID 144316942 – p. 5 e p. 13), observou-se que houve constrição dos valores de R$ 6.437,35 (seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), em 17/08/2022 e de R$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais), em 23/08/2022, em contas bancárias de titularidade da parte devedora vinculadas, respectivamente, ao Itaú Unibanco S/A e ao Nu Pagamentos S/A. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. Na hipótese dos autos, apesar de ter sido oportunizada a complementação da documentação, não foi coligido documento para demonstrar a alegada impenhorabilidade do montante de R$ 7.388,35 (sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), eis que a relação de movimentações financeiras, unilateralmente, produzida pela parte executada não é suficiente para comprovar a alegada origem dos valores constritos. Destaco que a parte poderia comprovar por contratos e/ou recibos correlacionados com extratos bancários a alegada origem de honorários advocatícios dos valores constritos. Deve prevalecer, portanto, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor deve responder com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Posto isso, ante os fundamentos acima externados, REJEITO a impugnação à penhora apresentada, para manter a constrição no montante de R$ R$ 7.388,35 (sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Preclusa esta decisão, fica autorizado o levantamento, em favor da parte exequente, dos valores penhorados de R$ 7.388,35 (sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos – ID 144316940). Após a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, devendo, para tanto, apresentar demonstrativo atualizado do débito remanescente, e requerer, de forma objetiva e específica, as medidas que se façam adequadas e úteis à satisfação do crédito. Por fim, após o transcurso dos referidos prazos, tornem os autos conclusos.”. Conforme afere-se dos autos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios, formulado por RODRIGO FLÁVIO SA RORIZ em face de ELANE MARIA SILVA, partes qualificadas nos autos. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a executada/agravante sustenta, em síntese, que as constrições realizadas recaíram sobre valores impenhoráveis, afirmando que estes seriam decorrentes de honorários advocatícios recebidos em razão do exercício de sua atividade profissional (advogada). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja determinado o desbloqueio imediato das respectivas contas e a retirada da penhora. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que seu pleito é fundamentado, basicamente, no fato de que “(...) honorários de profissional liberal possuem natureza alimentar (...)”. Ocorre que, conforme fora relatado, o feito de origem cuida, justamente, de cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios, formulado por RODRIGO FLÁVIO SA RORIZ. Assim, as verbas devidas pela executada/agravante também seriam destinadas ao sustento do devedor, não sendo cabível acolher os argumentos apresentados em suas razões recursais, sob pena de incorrer em contradição. Ademais, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, mas desse ônus não se desincumbiu a Agravante. Destarte, instada a comprovar suas alegações, no sentido de que a penhora de ativos efetivada teria recaído exclusivamente sobre verbas salariais, a agravante não trouxe aos autos comprovante algum de que a penhora/bloqueio realmente tenha recaído sobre verba de caráter alimentar, o que impede a pretendida desconstituição. No mesmo contexto, da análise dos autos, afere-se que foram deferidas à agravante inúmeras oportunidades de comprovar suas alegações. A título de exemplo, tendo sido oposta a impugnação de ID 134169980, oportunizou-se à executada, para fins de apreciação da resistência, a apresentação de acréscimo documental instrutório, nos termos do despacho de ID 134424754, não tendo sido juntados documentos que comprovassem seus argumentos. Cumpre ressaltar, ainda, que a r. Decisão agravada não determinou o bloqueio de verbas salarias, pois se limitou a apreciar a impugnação ao bloqueio/penhora de R$ 7.388,35 (sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), efetuado em contas bancárias de titularidade da Executada. Frisa-se, por fim, que a própria parte agravante já noticiou, em oportunidades anteriores (ID n° 138873606 - feito de origem), o recebimento de valores nos montantes de 11.893,08 (onze mil, oitocentos e noventa e três reais e oito centavos) e de 2.450,33 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), de forma que também se afastam as alegações de restrição integral de valores percebidos pela recorrente. Assim, não demonstrado o caráter salarial das verbas constritas, afasta-se a probabilidade de direito da parte agravante. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO QUE A VERBA PENHORADA ADVÉM DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se não demonstrado que o valor bloqueado tem origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1419897, 07048459620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - A agravante-executada não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, incs. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1409566, 07404374120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Por fim, no que tange ao pedido de deferimento da Justiça Gratuita, observo que a agravante não faz jus ao respectivo benefício. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, tem-se que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Na hipótese dos autos, extrai-se das próprias declarações da parte agravante, que a executada aufere renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID n° 138873606 - feito de origem. Ressalte-se, ainda, que a agravante também não apresentou, no presente agravo de instrumento, documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência, apresentando apenas alegações genéricas nesse sentido. Portanto, não se verifica situação de hipossuficiência econômica da agravante, posto que aufere renda superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA DECLARADA. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RENDIMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Inviável a reforma da decisão agravada quando não houver qualquer documento idôneo a autorizar o deferimento da gratuidade judiciária. 2. Não se considera documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a simples declaração de hipossuficiência sem comprovação de rendimentos e de despesas. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663266, 07372586520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do presente recurso e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões; caso contrário, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora